Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS RESTRIÇÕES LABORAIS. PROVA NÃO PRODUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que o Distrito Federal promova a readaptação do servidor para Unidade de Trabalho que atenda integralmente as restrições laborais expostas no laudo de readaptação funcional, sem prejuízo de reavaliações periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o local para o qual foi removido o servidor (Núcleo de Matrícula, Marcação de Consultas e Prontuário de Pacientes) atende integralmente às restrições laborais indicadas no laudo de readaptação funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 277 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 estabelece que “Ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida no concurso público”.
4. O servidor, lotado no Núcleo de Radiologia e Imagenologia do HRL, requereu a sua remoção para unidade de trabalho mais próxima de sua residência, com funções que sejam readaptadas às suas limitações corporais (ID 65064796), conforme indicadas no laudo de readaptação funcional, quais sejam, não realizar atividades que exijam carregar/elevar/empurrar peso acima de 5kg, movimentos repetitivos com membros superiores (digitação, por exemplo), elevação de membro superior direito acima da linha do ombro e digitação maior que 10 minutos no computador (ID 65064793 e 65064798, pág. 35).
5. Segundo o laudo de readaptação funcional, emitido em 03/04/2023, o servidor foi considerado elegível para o programa de readaptação funcional, com restrição laborativa definitiva e benefício clínico para trabalho próximo de sua residência (ID 65064796, pág. 48-50), devendo realizar atividades compatíveis com a carreira para a qual prestou concurso.
6. No caso, o servidor foi removido internamente para o Núcleo de Matrícula, Marcação de Consultas e Prontuário de Pacientes do HRL (SES/SRSLE/HRL/GIR/NMCP), em razão de possuir atividades compatíveis com suas restrições laborais (ID 65064796, pág. 68-69).
7. A despeito da informação de que as atividades disponíveis na nova lotação atendem às restrições físicas do servidor (ID 65064805, pág. 51), o fato é que o trabalho exigiria a permanência do servidor no computador por longo período e, por outro lado, a atribuição conferida é incompatível com o cargo do servidor (técnico em gestão e assistência pública à saúde - especialidade auxiliar operacional de serviços diversos – radiologia – ID 65064796, pág. 12-14), em ofensa ao disposto no art. 277 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
8.Destarte, configura-se escorreita a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para assegurar o direito do autor, na forma determinada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 277.
Jurisprudência relevante citada: n/a.